Tribunal: TJSP
Processo: 2018395-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO – Rejeitada a preliminar de prevenção da Eg. 13a Câmara de Direito Privado para o julgamento do presente recurso.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no2215000-90.2021.8.26.0000, para fins de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença - Como na espécie: (a) a execução está lastreada em título executivo

Ementa:
RECURSO – Rejeitada a preliminar de prevenção da Eg. 13a Câmara de Direito Privado para o julgamento do presente recurso.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no2215000-90.2021.8.26.0000, para fins de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença - Como na espécie: (a) a execução está lastreada em título executivo judicial, já transitado em julgado, possuindo, portanto, caráter definitivo; (b) a só e só pendência de julgamento de recursos não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (CPC, art. 995); (c) foi negado provimento ao agravo de instrumento no2215000-90.2021.8.26.0000, interposto por Banco Bradesco S/A, mantendo-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravante, com a expressa revogação do efeito suspensivo concedido àquele recurso, no que concerne ao levantamento de quantias controversas nos autos e (d) ausente notícia de pendência de julgamento de recurso ao qual foi atribuído efeito suspensivo, (e) é de se reconhecer a inexistência de óbice para o prosseguimento do feito executivo, com determinação ao MM Juiz para deliberar o quê de direito, com relação aos pedidos formulados pela parte credora agravante – Reforma da r. decisão agravada para deferir o prosseguimento do feito executivo, independentemente de trânsito em julgado do v. Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no2215000-90.2021.8.26.0000, com determinação ao MM Juiz para deliberar o quê de direito, com relação aos pedidos formulados pela parte credora agravante.
Recurso provido, com determinação.